Tribunal: CARF
Processo: 10830.721266/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.721266/2011-31
ACÓRDÃO
3004-000.100 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOGIANA ALIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/12/2006
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS
ADQUIRIDOS
DE
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.
Pessoa jurídica que produz mercadorias de origem animal ou vegetal
destinadas à alimentação humana ou animal, submetida ao regime de
apuração não-cumulativa da Cofins, pode apurar créditos relativos às
aquisições de produtos utilizados como insumos, junto a cooperativas, sob
a forma de crédito presumido, nos termos em que dispõe o art. 8° da Lei n°
10.925, de 2004, observados os limites e condições previstos na legislação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.100 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721266/2011-31
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário, e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 08-45.842, da 4a Turma da DRJ/FOR, proferido em 13 de fevereiro de 2019, que assim relatou
o feito:
Em desfavor da pessoa jurídica em epígrafe qualificada, empresa do ramo de
fabricação, distribuição e comercialização de produtos, de produção própria ou de
terceiros, para alimentação humana e animal, assim como de produtos
veterinários e insumos em geral, inclusive importação e exportação desses
mesmos produtos, com sede no Estado de São Paulo, foram lavrados, em
13/05/2011, os autos de infração de fls. 3 a 23, constitutivos de créditos
tributários relativos ao Programa de Integração Social – PIS e à Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, apurados pelo regime não
cumulativo, considerados devidos para os períodos de apuração (PA) 05/2006 a
12/2006, cujos valores, considerados a multa de ofício vinculada e os juros de
mora, na data do lançamento, importaram nos seguintes montantes: PIS, em R$
159.718,92 e Cofins, em R$ 735.675,57.
2. O Auditor-Fiscal responsável pelo procedimento imputou ao sujeito passivo a
responsabilidade por insuficiência de recolhimentos em relação aos valores
apurados de ofício, quando foram cotejados os valores escriturados a título de
desconto de créditos com as notas fiscais de aquisição de insumos de
fornecedores cooperativas agropecuárias. Conforme a autoridade fiscal, a
empresa descontou créditos em valores superiores ao permitido pela legislação,
segundo os valores apurados nos Demonstrativos de Apuração das Contribuições
– Dacon e declarados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF dos períodos autuados.
3. Segundo a autoridade fiscal, no período de 05/2006 a 12/2006, a empresa
apurou créditos sobre o valor das aquisições de produtos agrícolas fornecidos por
cooperativas em desacordo com a legislação que rege a matéria, qual seja o art.
8° e §§ da Lei n° 10.925, de 2004 e alterações posteriores. Nos termos destes
dispositivos é cabível a apuração de crédito presumido sobre os insumos
adquiridos de cooperativas, entretanto a alíquota não corresponde ao valor cheio,
previsto nos arts. 2° das Leis n° 10.637, de 2002 (PIS – 1,65%) e Lei n° 10.833, de
2003 (Cofins – 7,6%), mas a 35% destas alíquotas. A sistemática de cálculo
adotada pela fiscalização consistiu em reduzir a base de cálculo dos créditos, ou
seja, aplicar 35% sobre o valor da notas fiscais de aquisição, mantendo as
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.100 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721266/2011-31
3
alíquotas integrais, o que resulta matematicamente no mesmo valor do crédito a
descontar autorizado pela Lei.
4. Informa a autoridade fiscal, no Termo de Verificação Fiscal – TVF de fls. 20 a 28,
que, no período de apuração 05/2006, a empresa descontou créditos indevidos
relativos à aquisição de “farelo de milho desengordurado” adquiridos da
cooperativa Integrada Cooperativa Agroindustrial, CNPJ n° 00.993.264/0058-29,
no valor total de R$ 1.108.637,57. Tais aquisições ocorreram nos meses de janeiro
a maio de 2006 e, segundo a autoridade fiscal, o contribuinte teria cometido duas
infrações no que se refere à apuração de créditos sobre as referidas aquisições: a)
nos períodos de apuração de 01/2006 a 05/2006 o contribuinte apurou e
descontou os créditos presumidos corretamente, na forma e no limite permitido
pela lei, ou seja, sobre 35% do valor das notas fiscais de aquisição, em cada mês;
entretanto, entendendo posteriormente que poderia apurar créditos sobre o
valor integral das aquisições, calculou novo crédito correspondente à diferença do
valor de aquisição de todas as notas fiscais do período de 01/2006 a 05/2006 e
descontou suposto crédito integralmente no mês de 05/2006; b) ademais, o
desconto do suposto crédito, se o contribuinte a ele tivesse direito, não poderia
ter sido efetuado integralmente no período de apuração 05/2006, pois o § 2° do
art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, estabelece que o direito ao crédito só se aplica
aos bens adquiridos ou recebidos no mesmo período de apuração.
5. O cálculo dessa diferença de crédito, segundo a autoridade fiscal, utilizado
indevidamente pelo contribuinte, encontra-se demonstrado na Planilha
denominada “INTEGRADA DIVERG 052006”, às fls. 161 a 166 destes autos.
6. Informa, ainda, a autoridade fiscal, que a empresa, a partir do período de
apuração 05/2006 e até o período de apuração 12/2006, passou a apurar créditos
sobre todas as aquisições de insumos adquiridos de cooperativas utilizando como
base de cálculo o valor integral das notas fiscais, ou seja, sem atender à prescrição
legal que determina a redução na base para 35%. A indevida base de cálculo de
créditos sobre aquisições de insumos de diversas cooperativas importa, no
período de maio a dezembro de 2006, em R$ 1.495.711,91, conforme
demonstrado na Planilha denominada “RESUMO NF COOPERATIVAS – QUADRO
DEMONSTRATIVO RESUMO DA APURAÇÃO”, à fl. 180 dos autos. As notas fiscais
estão relacionadas na Planilha denominada “RESUMO NF COOPERATIVAS”, na
qual também se demonstrou, mensalmente e por nota fiscal, a base de cálculo
utilizada pelo contribuinte, a base de cálculo adotada pela fiscalização e as
diferenças apuradas objeto de glosa, às fls. 170 a 179.
7. Ainda, em relação ao período de apuração 12/2006, a fiscalização entendeu
que não foram justificados créditos apurados sobre o valor de R$ 1.750.058,95,
tendo sido glosados créditos apurados sobre serviços de locação de pallets,
locação de equipamentos de segurança e comunicação, locação de copiadoras e
outras aquisições apuradas pela análise das memórias de cálculo de
preenchimento dos Dacon, fornecidas à fiscalização.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.100 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721266/2011-31
4
8. Em resumo, no item 4 do TVF, a autoridade fiscal explica as glosas de créditos
efetuada, da seguinte forma:
a) 05/2006: diferença a maior na base de cálculo dos créditos, no valor de R$
1.108.637,57;
b) 12/2006: diferença a maior na base de cálculo dos créditos, no valor de R$
1.750.058,95; e c) 05/2006 a 12/2006: glosa de “créditos presumidos” por falta de
aplicação do redutor de 35% (base de calculo no valor de R$ 1.495.711,91)9. O
contribuinte tomou ciência dos autos de infração e do Termo de Encerramento da
ação fiscal em 17/05/2011 e ofereceu impugnação parcial ao lançamento em
15/06/2011. A peça impugnatória foi juntada aos autos às fls. 200 a 214. A
impugnante reconheceu serem devidas as contribuições lançadas de ofício para o
período de apuração 12/2006, na parte de que tratam os itens 3.3 e 3.4 do Termo
de Verificação Fiscal (item 7 e alínea b do item 8 deste relatório). Tais débitos
foram apartados e transferidos para o processo administrativo n° 10830-
000071/2014-05, conforme o Termo de Transferência de Crédito Tributário, à fl.
235 destes autos e foram objeto de pedido de parcelamento. Entretanto, em
relação às contribuições exigidas nos termos das alíneas a e c do item 8 deste
relatório, a impugnante não concordou com a exigência.
10. Em suas razões de defesa a impugnante alega que, em razão do regime de
apuração não cumulativo a que está sujeita a empresa, as Leis n°s 10.637, de 2002
e 10.833, de 2003, assegura-lhe o direito ao desconto de crédito sobre a aquisição
de insumos de pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, das quais adquire farelo
de soja, milho e farelo de milho, sorgo em grãos, entre outros insumos, para a
fabricação de produtos destinados à alimentação humana e animal. Sobre tais
aquisições a impugnante afirma poder apurar créditos aplicando as alíquotas
normais ou “cheias”, quais sejam, 1,65% para o PIS e 7,6% para a Cofins. Além
dessa regra geral, que lhe asseguraria o direito a créditos ordinários, teria direito
ao desconto dos chamados “créditos presumidos” de que trata o art. 8° da Lei n°
11.051, de 2004 (sic), nas aquisições de pessoas físicas e cooperados pessoas
físicas, sobre as quais não ocorre incidência das referidas contribuições.
11. Após colacionar o texto legal a que se apega, qual seja, na verdade o art. 8° da
Lei n° 10.925, de 2004, com a redação dada pela Lei n° 11.051, de 2004, a
impugnante sustenta a seguinte defesa:
Para o deslinde da controvérsia travada nestes autos, é fundamental que se
mantenha destacada a existência de expressa autorização legal que assegura o
aproveitamento dos (i) créditos ordinários calculados sobre as aquisições de
produtos de pessoas jurídicas e cooperativas, assim como o registro de (ii) crédito
presumido específico sobre determinadas operações que, nos termos da Lei, deve
ser calculado "sobre o valor dos bens (utilizados como insumos na produção de
bens ou produtos destinados a vendas1) adquiridos de pessoa física ou recebidos
de cooperado pessoa física", mediante a aplicação de alíquota correspondente ao
percentual de 35% sobre as alíquotas básicas (1,65% e 7,6%).
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.100 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721266/2011-31
5
12. Defende a impugnante que, sobre as aquisições realizadas de cooperativas, a
empresa teria direito aos créditos ordinários, aplicando-se sobre o valor das notas
fiscais as alíquotas básicas (1,65% para o PIS e 7,6% para a Cofins), sem qualquer
redução, nos termos em que assegurado pelos arts. 3°, inc. II das Leis n°s 10.637,
de 2002 e 10.833, de 2003. Segundo seu entendimento, a redução para 35% das
alíquotas básicas seria imposta apenas nas aquisições de insumos adquiridos de
pessoas físicas ou cooperados pessoas físicas, dado o fato de não incidir as
referidas contribuições sobre tais vendedores.
13. Alega a impugnante, portanto, que a autoridade fiscal procedeu a uma
indevida requalificação dos seus fornecedores, ao dar às cooperativas de
produção agrícola (pessoas jurídicas) a mesma sistemática de apuração de
créditos que se aplica nas aquisições de insumos de pessoas físicas. Agindo assim
a autoridade fiscal teria glosado os créditos básicos ou ordinários e concedido
apenas os créditos presumidos sobre todas as aquisições que a empresa realizou
de seus fornecedores cooperativas.
14. Afirma que o raciocínio da autoridade fiscal seria coerente caso não houvesse
incidência das contribuições nas vendas efetuadas pelas cooperativas, segundo a
tese pela qual as cooperativas apenas repassam os produtos adquiridos de seus
cooperados pessoas físicas e, na verdade, não realizariam operação de venda
propriamente dita. Assim, restariam explicadas as razões da não incidência das
contribuições sobre as vendas realizadas pelas cooperativas, ou seja, pela falta da
materialidade do fato gerador.
15. Assegura a impugnante, entretanto, que não é assim que pensa a
administração tributária para o “lado do débito”, pois coloca a “cooperativa”
como pessoa jurídica sujeita à incidência dessas contribuições, a teor do próprio
art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, que cita, realçando o início do caput, da forma a
seguir reproduzida.
“As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, (...) poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido...”
16. Segundo tal raciocínio, as sociedades cooperativas são pessoas jurídicas
sujeitas à incidência das contribuições para o PIS e para a Cofins tanto quanto as
demais pessoas jurídicas, motivo pelo qual a lei lhes concedeu o direito ao crédito
presumido. Portanto, estando sujeitas à incidência das referidas contribuições, as
empresas que delas adquirirem insumos gozam do direito aos créditos básicos ou
ordinários e não apenas a créditos presumidos. Afirma textualmente:
Ao assegurar "crédito presumido" para as aquisições dos produtos listados
para todas as pessoas jurídicas, "inclusive cooperativas", está a lei
pressupondo a incidência na saída dos produtos, tanto que o texto legal se
completa com a mensagem inequívoca de que "as pessoas jurídicas,
inclusive cooperativas, (...) poderão deduzir da contribuição para o
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.100 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721266/2011-31
6
PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido calculado sobre o valor dos bens adquiridos".
17. Afirma que foi com base nesse entendimento que a empresa, que havia
apurado, inicialmente, para os meses de janeiro a abril de 2006, apenas créditos
presumidos nas aquisições de cooperativas, ao perceber o equívoco, refez a
apuração de tais créditos no mês de maio e aplicou a regra geral, apurando o
crédito ordinário integral, inclusive dos meses anteriores, como permitiria a lei.
18. Quanto ao período no qual se pode descontar os créditos, a impugnante
refuta o entendimento da autoridade fiscal, amparado no art. 8°, § 2° da Lei n°
10.925, de 2004, segundo o qual “O direito ao crédito presumido de que tratam o
caput e o § 1o deste artigo só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no
mesmo período de apuração, de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no País, observado o disposto no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.” Neste aspecto,
quanto à utilização dos créditos, ainda que apurados em meses anteriores, a
impugnante afirma ser possível descontar inteiramente no mês de maio de 2006,
tendo em vista regra assegurada no § 4° do art. 3° das Leis n° 10.637, de 2002 e
10.833, de 2003, que diz que o crédito não aproveitado em determinado mês
poderá sê-lo nos meses subsequentes.
19. Alega, ainda, que se mantida a exigência, seja afastada a incidência de juros de
mora sobre as multas de ofício, afirmando que a legislação dispõe que os juros
moratórios incidem apenas sobre os débitos decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, ou seja, sempre
sobre receitas esperadas pela Fazenda Pública.
20. Por fim, requer a impugnante que a sua defesa seja acolhida a fim de que seja
determinado o restabelecimento integral das glosas indevidamente efetuadas e
cancelada a exigência constituída pelo lançamento de ofício, por força das razões
acima apresentadas.
A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, concluiu por “JULGAR
PROCEDENTE o lançamento”, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/12/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS ADQUIRIDOS DE COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL.
Pessoa jurídica que produz mercadorias de origem animal ou vegetal destinadas à
alimentação humana ou animal, submetida ao regime de apuração não-
cumulativa da Cofins, pode apurar créditos relativos às aquisições de produtos
utilizados como insumos, junto a cooperativas, sob a forma de crédito presumido,
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.100 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721266/2011-31
7
nos termos em que dispõe o art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, observados os
limites e condições previstos na legislação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/12/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS ADQUIRIDOS DE COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL.
Pessoa jurídica que produz mercadorias de origem animal ou vegetal destinadas à
alimentação humana ou animal, submetida ao regime de apuração não-
cumulativa do PIS, pode apurar créditos relativos às aquisições de produtos
utilizados como insumos, junto a cooperativas, sob a forma de crédito presumido,
nos termos em que dispõe o art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, observados os
limites e condições previstos na legislação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/12/2006
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE CONFISSÃO E PAGAMENTO.
São passíveis de lançamento de ofício as contribuições para o PIS e Cofins
apurados pela autoridade administrativa com base nos livros e documentos
contábeis e fiscais, quando o sujeito passivo proceder à sua apuração e confissão
em desacordo com a legislação de regência. No caso, as inexatidões no
preenchimento do Demonstrativo de Apuração das Contribuições - Dacon que
implicaram na incorreta confissão dos débitos na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF, bem como na insuficiência do pagamento
das contribuições devidas, devem ser apuradas e objeto de correta constituição
por meio de auto de infração.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular a
incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DE NORMAS.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Em Recurso Voluntário o Contribuinte se insurge quanto ao “EQUIVOCADO
ENTENDIMENTO DA DRJ/FOR QUANTO À SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE PIS/COFINS NA VENDA
DOS INSUMOS POR COOPERATIVA”, acrescentando á argumentação trazida em Impugnação a
não auto-aplicabilidade da suspensão prevista no art. 9o da Lei 10.925/04 para as vendas
realizadas pelas cooperativas agropecuárias.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.100 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721266/2011-31
8
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
O Recurso Voluntário é próprio e tempestivo, conforme fls. 263 e 265 e
esclarecimentos do tópico de tempestividade do Recurso Voluntário. Portanto, dele tomo
conhecimento.
O seguinte trecho do acórdão recorrido resume com precisão a controvérsia aqui
examinada:
22. Restou discutida neste processo a possibilidade de o contribuinte apurar
créditos básicos (ou ordinários), previstos no art. 3°, inciso II, das Leis n°s 10.637,
de 2002 e 10.833, de 2003, sobre as aquisições de insumos utilizados na
produção de produtos destinados à alimentação humana ou animal. Tais
insumos foram adquiridos de cooperativas de produção agrícola ou
agroindustrial. Entendeu a autoridade fiscal que, nestas operações, a empresa se
sujeita ao regramento especial inaugurado pelo art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004,
com redação dada pela Lei n° 11.051, de 2004, segundo o qual o contribuinte
deve apurar crédito presumido, cuja alíquota ficou reduzida para 35% das
alíquotas básicas previstas no artigo 2° das Leis n° 10.637, de 2002 e 10.833, de
2003. Assim, a autoridade fiscal glosou os créditos que foram apurados sobre
65% do valor das notas fiscais de aquisição do período de janeiro a maio de 2006
(descontados integralmente no mês de maio de 2006), bem como do período de
maio a dezembro de 2006 (descontados em cada um destes meses).
23. A impugnante refuta a tese adotada pela autoridade fiscal, firmada no
entendimento segundo o qual às aquisições de insumos de sociedades
cooperativas, realizadas pela empresa, não se aplicam tal regramento, mas a
regra geral que dispõe sobre a apuração e utilização dos créditos básicos
prescritos no art. 3°, inciso II das Leis n°s 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
Segundo alega, o crédito presumido é aplicável somente nas aquisições
realizadas diretamente de pessoas físicas, nos termos do caput do art. 8° da Lei
n° 10.925, de 2004.
24. Para sustentar seu entendimento, reproduz o caput do art. 8° da Lei n° 10.925,
de 2004, em cujo texto estaria disposto que o crédito presumido restringir-se-ia
às aquisições de pessoas físicas. Sendo as cooperativas pessoas jurídicas e,
ademais, sujeitas à incidência das contribuições para o PIS e Cofins, conforme
defendido às fls. 208 e 209 da impugnação, não haveria óbices para o
aproveitamento dos créditos básicos, ou seja, pelas alíquotas “cheias”.
O acórdão da DRJ concluiu que assistiria razão à Fiscalização, sob dois fundamentos.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.100 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721266/2011-31
9
O primeiro deles é no sentido de que a regra geral que permite o aproveitamento
de crédito sobra a aquisição de insumos na apuração não cumulativa do PIS e da Cofins - art. 3°,
inciso II das Leis n°s 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003 – é afastado pelo §2o, II do mesmo
dispositivo, que veda o direito ao crédito sobre a “aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição”.
No caso, os insumos em questão, por força do art. 9° da Lei n° 10.925, de 23 de
julho de 2004, com redação dada pela Lei n° 11.051, de 2004, estão sujeitos à regra de suspensão:
Art. 9° A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
[...]
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8° desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo.(grifei)
Nada obstante, prossegue a decisão recorrida, no segundo fundamento da sua
decisão, que, nos termos do art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, é excepcionalmente permitido o
direito à apuração e utilização de créditos nas aquisições de insumos, de cooperativas, pela
sistemática de apuração de créditos presumidos, que, inclusive, a Recorrente vinha adotando até
o mês de abril de 2006.
Em seu recurso, o Contribuinte insiste que as Cooperativas Agropecuárias estavam
sujeitas à incidência integral das contribuições ao PIS e à Cofins, como qualquer pessoa jurídica e
que, portanto, o direito ao seu crédito, na condição de adquirente, não poderia ser limitado à
alíquota presumida, aplicável apenas às pessoas físicas, que não estão sujeitas à tal cobrança.
Afirma que a norma de suspensão estabelecida pelo art. 9° da Lei n° 10.925, de 23
de julho de 2004, com redação dada pela Lei n° 11.051, de 2004, que dispunha estarem sujeitas à
suspensão das contribuições as vendas realizadas por cooperativas não seria auto-aplicável e que
só passou a ter eficácia a partir da edição da Instrução Normativa da SRF no 660/2006.
Assim, defende que, como nas Notas Fiscais de aquisição das mercadorias não
constava a “a expressão “Venda efetuada com suspensão da contribuição para PIS/PASEP e da
COFINS”, deve-se compreender que tais operações não foram realizadas com suspensão e que,
portanto, devem gerar crédito integral para o adquirente.
A matéria não é nova neste CARF, sendo hoje pacificada a jurisprudência no sentido
de que a regra de suspensão prevista no art. 9° da Lei n° 10.925, de 23 de julho de 2004 é auto-
aplicável e, portanto, prescinde de qualquer regulamentação para que pudesse produzir efeitos:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.100 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721266/2011-31
10
VENDAS COM SUSPENSÃO. PRODUTOS IN NATURA. ART. 8o DA LEI No
10.925/2004. EFICÁCIA DESDE 1o DE AGOSTO DE 2004, NOS TERMOS DO ART. 17,
III DA MESMA LEI.
Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004, aplica-se desde 1o de agosto de
2004 a suspensão da incidência da COFINS prevista no art. 8o da Lei no
10.925/2004. Por isso, a regulamentação infralegal reservada à Secretaria da
Receita Federal (IN SRF no 636/2006) não tem a prerrogativa de deslocar o início
de vigência.
(Acórdão no 9303-015.903, 10 de setembro de 2024, Rel. Semíramis de Oliveira
Duro)
Do referido voto extraio a fundamentação:
A discussão restringe-se à determinação da data a partir da qual passou a ter
eficácia o art. 9o da Lei no 10.925/2004 (e alterações da Lei no 11.051/2004,
publicada em 30/12/2004), que criou hipóteses de suspensão da incidência
PIS/COFINS nas vendas de produtos e insumos da atividade agropecuária, nos
termos e condições estabelecidos pela Receita Federal.
Confira-se a evolução legislativa do tema:
Lei no 10.925/2004
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos Capítulos 2 a 4,
8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00,
0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os
códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 09.01, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09,
2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana
ou animal, poderão deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre
o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
(...)III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária.
Art. 9o A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS fica
suspensa na hipótese de venda dos produtos in natura de origem vegetal,
classificados nas posições 09.01, 10.01 a 10.08, 12.01 e 18.01, todos da
NCM, efetuada pelos cerealistas que exerçam cumulativamente as
atividades de secar, limpar, padronizar, armazenar e comercializar os
referidos produtos, por pessoa jurídica e por cooperativa que exerçam
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.100 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721266/2011-31
11
atividades agropecuárias, para pessoa jurídica tributada com base no lucro
real, nos termos e condições estabelecidas pela Secretaria da Receita
Federal.
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)
II de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no
inciso II do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do
art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa
referidas no inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica
tributada com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam
os §§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal SRF. (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004) (...)
Art. 17. Produz efeitos:
(...)
III a partir de 1o de agosto de 2004, o disposto nos arts. 8o e 9o desta Lei;
Instrução Normativa no 636/2006 (Publicada em 04/04/2006)
Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina a comercialização de produtos
agropecuários na forma dos arts. 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925, de 2004. (...)
Art. 5o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1o de agosto de 2004.
Instrução Normativa no 660/2006 (Publicada em 25/07/2006)
Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina a comercialização de produtos
agropecuários na forma dos arts. 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925, de 2004. (...)
Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos:
I- em relação à suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins de que trata o art. 2o, a partir de 4 de abril de 2006, data da
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.100 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721266/2011-31
12
publicação da Instrução Normativa no 636, de 24 de março de 2006, que
regulamentou o art. 9o da Lei no 10.925, de 2004; e II- em relação aos arts.
5o a 8o, a partir de 1o de agosto de 2004.
Art. 12. Fica revogada a Instrução Normativa SRF no 636, de 2006.
A Receita Federal regulamentou a referida suspensão, nos termos do §2o do art.
9o da Instrução Normativa SRF no 636, de 24/03/2006, que entrou em vigor na
data de sua publicação 04/04/2006, mas produzia efeitos desde 1o de agosto de
2004, em consonância ao disposto no art. 17 da Lei.
Ocorre que, posteriormente, essa Instrução Normativa foi revogada pela IN SRF no
660/2006, a qual dispôs que a suspensão das contribuições produziria efeitos a
partir de 04/04/2006, data da publicação da primeira regulamentação (Instrução
Normativa SRF no 636/2006).
Contudo, a própria Lei no 10.925/2004 determinou que o referido benefício
produziria efeitos a partir de 1o de agosto de 2004. Estando perfeitamente
definida a data do início da suspensão pela Lei, é certo que a regulamentação
reservada à Receita Federal, nos termos do §2o do art. 9o da Lei, não dizia
respeito a esse aspecto. Nesse sentido, a primeira regulamentação da suspensão
dada pela Instrução Normativa SRF no 636/2006, já tinha reconhecido a sua
produção de efeitos retroativa, a partir de 1o de agosto de 2004.
Em suma, nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004, aplica-se desde 1o de
agosto de 2004 a suspensão da incidência da COFINS prevista no art. 9o da Lei no
10.925/2004, que atinge a venda de produtos in natura. Por isso, a
regulamentação infralegal reservada à Receita Federal (IN SRF no 636/2006), nos
termos do §2o do art. 9o da referida Lei, não tem a prerrogativa de deslocar o
início de vigência.
Esta Turma enfrentou a matéria recentemente:
Acórdão 9303- 014.749, j. 12 de março de 2024, relator Alexandre Freitas
Costa ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2004VENDA DE
PRODUTOS IN NATURA. SUSPENSÃO. ART. 9o DA LEI No 10.925/2004.
EFICÁCIA DESDE 1o DE AGOSTO DE 2004, NOS TERMOS DO ART. 17, III DA
MESMA LEI.
Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004, aplica-se desde 1o de
agosto de 2004 a suspensão da incidência da COFINS que atinge a venda de
produtos in natura prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004.
Dentre a permissão legal para tratar dos “termos e condições” para a
aplicação da suspensão da incidência das contribuições PIS e COFINS
conferida à Secretaria da Receita Federal pelo art. 9o, §2o da Lei n.o
10.925/04, com a redação dada pela Lei n.o 11.051/04, não se encontra a
permissão para alterar o início da vigência, estabelecida no art. 17, III da Lei
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.100 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721266/2011-31
13
n.o 10.925/04, da suspensão da incidência da COFINS prevista no art. 9o da
Lei no 10.925/2004.
Dessa forma, não é permitido o creditamento integral do PIS e da COFINS na
época dos fatos geradores discutidos.
No mesmo sentido:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2006
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS. ART. 9o DA LEI N.o 10.925/2004.
INÍCIO DA EFICÁCIA EM 01 DE AGOSTO DE 2004.
Nos termos do art. 17, inciso III da Lei n.o 10.925/2004 e da Instrução Normativa
n.o 636/2006, a suspensão da incidência das contribuições para o PIS e a COFINS
de que trata o art. 9o da mesma Lei tem sua eficácia a partir de 01 de agosto de
2004. (...)
(Acórdão no 9303-008.231, 19 de março de 2019, Rel. Vanessa Marini Cecconello)

(...)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/01/2005 a 31/12/2005
VENDAS COM SUSPENSÃO. ARTIGO 9° DA LEI 10.925/2004. APLICAÇÃO. INÍCIO DA
EFICÁCIA EM 01 DE AGOSTO DE 2004.
A suspensão da incidência da COFINS de que trata o artigo 9° da Lei n°
10.925/2004 tem a sua eficácia a partir de 01 de agosto de 2004.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 31/01/2005 a
31/12/2005
VENDAS COM SUSPENSÃO. ARTIGO 9° DA LEI 10.925/2004. APLICAÇÃO. INÍCIO DA
EFICÁCIA EM 01 DE AGOSTO DE 2004.
A suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/PASEP de que trata o artigo
9° da Lei n° 10.925/2004 tem a sua eficácia a partir de 01 de agosto de 2004.
(Acórdão no 3102-002.662, 23 de julho de 2024, rel. Joana Maria de Oliveira
Guimarães)
No que toca ao segundo ponto levantado pela Fiscalização, atinente ao fato de que
no mês de maio de 2006 a Recorrente teria indevidamente se apropriado de forma acumulada e
extemporânea da diferença entre o crédito presumido e o crédito integral relativo aos meses de
apuração de janeiro a maio de 2006, tenho que a referida questão perde objeto com a própria
impossibilidade de apropriação desta diferença.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.100 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721266/2011-31
14
Ainda que assim não o fosse, a apropriação dos valores relativos a janeiro a março
de 2006 (período de apuração correspondente ao primeiro trimestre de 2006) diretamente na
apuração, sem a correspondente retificação da DACON,encontraria vedação na recente Súmula
CARF no 231:
SÚMULA CARF No 231
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os
créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.
Acórdãos Precedentes: 9303-011.780, 9303-013.263, 9303-014.081.
Por fim, quanto ao tópico do Acórdão recorrido que trata dos “JUROS SOBRE A
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO”, destaco que não houve insurgência específica no Recurso
Voluntário.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 303
DF CARF MF
Original